Tribunal: TJDFT
Processo: 0767824-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0767824-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DELSON ALEXANDRE LIMA BRAIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Desde já, relevante pontuar que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. No caso, constata-se que a consulta da parte autora foi agendada para o dia 25/01/2024, mas que na ocasião não possuía condições físicas para comparecer. Ademais, a sentença já determinou que seja fornecida nova consulta em psicologia para a parte autora, apenas com a ressalva de que seja observado os critérios de prioridade. Ocorre que não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação da sua consulta em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições similares e aguardando há mais tempo, de modo que deve a parte autora esperar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator